Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. DOCUMENTOS SUPLEMENTARES. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Considerando que o cumprimento de sentença de origem demanda análise da situação funcional dos substituídos no ano de 1990, que envolve numerário excessivo e que a inicial da execução não foi instruída com prova da relação funcional, revela-se prudente e razoável a concessão de prazo concedida pelo magistrado singular, para a juntada de documentos adicionais pelo DISTRITO FEDERAL, ciente de que a impugnação foi apresentada tempestivamente e que eventual excesso de execução revela claro prejuízo ao erário público, passível de ser evitado.